Tribunal: TJPA
Processo: 0800749-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11873 - Política fundiária e da reforma agrária
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800749-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CAMILA SANTANA LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800749
-51.2022.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO/PA (VARA AGRÁRIA DA 5ª REGIÃO)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

15ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 11315396, PÁGINAS 1-17) E CAMILA SANTANA LOBO.

ADVOGADO: VINÍCIUS D. BORBA – OAB/PA 13.895-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. POSSE AGRÁRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.” Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”. Inteligência do artigo 561 do CPC.

1.1
. O interdito possessório na modalidade de reintegração, exige prova da existência de posse inequívoca, do esbulho contra ela praticado, data e perda, segundo a exegese do dispositivo 561 do Estatuto Processual Civil.

1.2
.
A farta documentação acostada destacando-se o CAR – Cadastro Ambiental Rural junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/PA,

Declaração nº 19/2014 emitido pela Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Certificação de Imóvel Rural emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA

comprovam a posse e o uso social da terra, dada a certeza da exploração agropecuária.

1.
3 Quem entra

em um espaço rural derrubando cercas limítrofes, cortando árvores irregularmente e andando em grupos de forma ostensiva é agressor a

permitir a reintegração da posse agrária.

3.

Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e
improvido, monocraticamente.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800749
-51.2022.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO/PA (VARA AGRÁRIA DA 5ª REGIÃO)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

15ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 11315396, PÁGINAS 1-17) E CAMILA SANTANA LOBO.

ADVOGADO: VINÍCIUS D. BORBA – OAB/PA 13.895-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs

Agravo Interno contra Monocrática (Vide PJe ID 11315396, páginas 1-17) da lavra desta Relatora, que conheceu e negou do recurso interposto, negando-lhe

provimento, mantendo-se irretocável a redação hostilizada.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO E LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. DILAÇAO PROBATÓRIA EXIGIDA. DUPLA FINALIDADE DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO E DE JULGAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A área pública pode ser objeto de disputa da melhor posse entre particulares na seara dos interditos possessórios, destacando-se a reintegração de posse.

2. A presença dos requisitos legais (posse, prova da agressão, data de ocorrência e perda) aduz a concessão da liminar de reintegração de posse, cuja mantença está a depender da regra de instrução.

2.1 “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Inteligência do artigo 373 do CPC.

2.3. A dupla finalidade da prova como Regra de Instrução e a de Julgamento, exige que cada parte comprove os argumentos esposados tanto na pretensão, quanto na resistida, permitindo ao julgador, ao longo da lide, manter ou revogar a decisão inicial segundo a construção do acervo probatório.

2.4. A (in)existência da comprovação desses requisitos legais, após o exaurimento cognitivo, insurgirá a (im)procedência do pedido exordial, a depender do lastro probatório.

3. Recurso conhecido e improvido, monocraticamente.
” (Pje ID11315396, página 1).

Em razões recursais,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
sustenta, em tópicos, que:

”
4. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

A decisão monocrática merece ser revista e o recurso de Agravo de Instrumento recurso merece prosperar, vez que a decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse baseou-se em fatos e documentos que comprovam tão somente a propriedade da área.

Bem, cinge-se a demanda acerca da controvérsia com relação a propriedade rural denominada “Fazenda Nossa Senhora da Penha”, com área de 911,4945ha localizada no Município de Água Azul do Norte. Em síntese, a autora obteve decisão liminar favorável à reintegração da posse da área citada, no entanto, não cumpriu com os requisitos necessários para conseguir tal direito.

Bem, quanto as ações possessórias, sabe-se que não deve ser analisado tão somente a propriedade ou elementos registrais e dominiais, mas sim a posse. Em se tratando de ação possessória, a análise deve ser baseada na comprovação efetiva dos elementos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil,
in verbis:

(...)

A autora da ação de origem alega, em síntese, que estão comprovados nos autos o esbulho e o exercício da posse. Contudo, entendo que nesse caso a posse não restou devidamente comprovada.

O autor juntou como prova do exercício da posse: depoimento da testemunha Agenor Mora Campos alegando que a autora criava gado na área, muito embora não exista nenhum documento nos autos que comprove tal alegação (ID. 11315396 - Pág. 7); Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (ID. 7968734 - Pág. 50); documento do Registro de Imóveis referente à área da fazenda (ID. 7968734 - Pág. 35); Memorial Descritivo (ID. 7968734 - Pág. 54).

Ocorre que, diferente do que aduz o agravante, nenhum desses documentos é apto para comprovar a posse dos imóveis, que em sendo rurais necessitam, ainda, de comprovação da utilização da terra com a devida observância da sua função social, insculpida no art. 186 do texto constitucional, senão vejamos:

(...)

O Código Civil define possuidor como “aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (Art. 1.196). Por sua vez, proprietário é aquele a quem é facultado “usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (art. 1.228). Conclui-se que possuidor é aquele que exerce algum tipo de poder inerente à propriedade.

No âmbito da posse agrária, as ações voltadas para utilização, exercício, gozo incidem sobre a terra rural. É por meio dessa espécie de posse que se viabilizam as atividades agrárias, caracterizada como produção econômica com uso racional da terra, condicionada ao bem-estar da comunidade e à proteção das normas ambientais e sociais, porquanto é a atividade econômica sobre a terra que legitima a posse agrária.

(...)

De toda a sorte, observa-se ainda que, para o Direito Agrário, há prevalência do efetivo labor sobre a terra sobre a titularidade formal da propriedade.

Isto posto, entendo que a decisão monocrática prolatada pelo juízo ad quem deve ser reformada, em conformidade com o agravo de instrumento interposto pelo Parquet de primeiro grau.
”

E, ao final, requer:

“
Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, pugna pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente agravo interno, com a reforma da decisão monocrática proferida pela d. Desembargadora Relatora, a fim de que a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse à autora seja indeferida por não juntar provas documentais que sustentem a ideia de posse sob a área.
” (Pje ID 11840348, páginas 1-7)

Contrarrazões não apresentadas. (Pje ID 12219571, página

1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

A hostilizada prolatada pelo Juízo da Vara

Agrária da 5ª Região da Comarca de

Redenção-Pará e pertencente aos autos do processo nº 0035827-48.2015.814.0045, está redigida em sua parte decisória: “
36. Decido. 37. Trata-se de ação possessória, prevista no art. 560, do CPC, adequada para as hipóteses em que o possuidor esbulhado ou turbado da área litigada, ou seja, quando perde a posse ou parte desta, do bem pretendido. 38. A liminar em ação possessória não tem caráter cautelar, mas sim, de antecipação dos efeitos da sentença, ou seja, do resultado do pedido de proteção possessória, sendo a provisoriedade, aliás, seu único traço de semelhança com a liminar em cautelar. 39. Assim, os requisitos necessários foram analisados por ocasião da decisão proferida às fls. 340/342 (ID31261180), restando perfunctoriamente comprovados e acertadamente deferida a liminar, pelo que mantenho inalterada. 40. Quanto ao pedido de revogação da liminar solicitado pelo ministério público, sob o fundamento de que de área pública federal, insuscetível de ascendência possessória por particulares, entendo que não deve prosperar, em que pese haver toda uma celeuma sobre as áreas públicas, o fato é que, o Superior Tribunal de Justiça, a fim de solucionar os conflitos sociais pela posse agrária, ocorridos em todo o Estado, vem admitindo a discussão de posse em área pública, desde que, entre particulares, sem conferir ao vencedor evidentemente um título oponível ao poder público, analisando dentre outros o critério funcional da área pública e a “melhor posse”, conforme se verifica dos julgados (REsp. 1.484.304-DF; REsp 1489003-DF). 41. Cabe ressaltar, que não são poucas as áreas irregulares no Estado do Pará, gerando inúmeros conflitos sociais e agrários, tudo em face das ocupações desnivelares, visto que os entes públicos não coíbem, oportunamente, a sua proliferação, restando ao judiciário não só a pacificação social e a tentativa de convivência harmônica nos que laboram na terra, como a busca da própria reforma agrária. 42. Desta feita, com base nesses argumentos a suspensão da liminar não deve mais prosperar, visto que além de tratar de conflito coletivo pela posse entre particulares, há comprovação das ameaças e do esbulho praticados mediante violência e grave ameaça, além de ocorrência de crimes ambientais. Ademais, fatos estes verificados por ocasião da inspeção judicial no imóvel. 43. Cabe destacar que o poder público, através das autarquias INCRA e ITERPA, já deixaram claro o seu desinteresse na lide, mediante repostas dos ofícios anexos aos autos. 44. No caso concreto, pela análise dos autos, pelos depoimentos das testemunhas em audiência de justificação e inspeção judicial, verifica-se que a autora realmente detinha a posse mansa e pacífica do imóvel, de modo direto e duradouro. 45. Além dos requisitos para a possessória, a parte autora ainda comprovou que encontra-se em trâmite pedido de regularização através das vias administrativas (processo 56426.000553/2014-20-INCRA), anexou ainda, memorial descritivo e georreferenciamento, demonstrando a localização e individualização da área, sendo, por ora, desnecessário a reiteração de Ofício ao INCRA, para encaminhar certidão de atualização neste sentido.. 46. Há ainda comprovação de que a autora vinha procedendo com a conservação da área de APP e Reserva Legal do imóvel, conforme declarado no CAR e pelo relatório da autoridade policial que constatou áreas de matas e pequenos ilícitos ambientais após a invasão. 47. Nesse aspecto, cumpre ressaltar que o esbulho, ou seja, a privação ilegítima, a perda da posse por quem a vinha exercendo, em virtude do ato consumado por terceiro, é definido como a mais grave ofensa à posse, merecendo, pois, proteção Estatal, no combate a repressão do esbulho, sendo este uma manifestação de ruptura do equilíbrio social e como ameaça à ordem jurídica. No mais, o esbulho possessório, mesmo praticado em propriedades ‘alegadamente’ improdutivas, constitui ato arbitrário e ilegal, sem qualquer respaldo jurídico ou moral, sendo qualificado ilícito civil, além de configurar ato criminoso, nos termos do artigo 161, §1º, II, do Código Penal. 48. Assim, após essas considerações sobre o tema, bem como depois de análise das provas atreladas a inicial e as provas testemunhais, colhidas em audiência, a autora demonstrou liminarmente o direito possessório, uma vez presente os requisitos do art. 561, inícios I a IV do CPC. 49. Diante do exposto, DEFIRO o pedido da parte autora para revogar a decisão de fls. 637/638 (ID 31261388 – pág. 05). Por conseguinte, MANTENHO A PRIMEIRA DECISÃO LIMINAR com fundamento nos art. 1.210 do CC c/c art. 560/561 do CPC, pelas mesmas razões apontadas (às fls. 340/342 – ID 31261180 – PÁG 01/03) e INDEFIRO o pedido de revogação do ministério público. 50. POR OUTRO LADO, tendo em vista a decisão do Ministro Luiz Roberto Barroso do STF na ADPF nº 828, datada de 03/06/2021, SUSPENDO o cumprimento da decisão liminar para fins de reintegração de posse/desocupação compulsória efetiva da área, objeto da lide. Bem como, a aplicabilidade da multa, até 31.03.2022, conforme prorrogação de prazo julgado pelo STF, na ADPF acima, já que a ocupação é anterior à pandemia (ocupações anteriores a 20/03/2020), para, tão somente, suspender os procedimentos de desocupação compulsória efetiva, sem prejuízo à continuidade do prosseguimento do feito, quanto as demais fases processuais. 51. Desta feita, suspendo a ordem liminar quanto aos despejos compulsórios de reintegração da posse, DETERMINANDO, por conseguinte, o prosseguimento do feito, para as demais fases processuais. 52. Assim sendo, expeçam-se os mandados intimação da decisão, sem a fixação da multa; sem a obrigação de despejo e, por ora, de se lavrar Auto de Resistência, a fim de evitar ofensa a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em vulnerabilidade (arts. 6º e 196, da CF), enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária causada pelo COVID-19. 53 – DA FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERSOS, DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO (art. 357, II, CPC). 54. Resolvidas as questões processuais pendentes, declaro saneado o feito e passo a fixar as questões de fato e de direito sobre os quais incidirão a produção das provas, bem como, distribuição do ônus probatório (art. 373, do mesmo códex): (...)55. Quanto às questões de direito o autor para comprovar todos os requisitos do art. 561, do CPC. Os réus, caso queira, apresentem questões impeditivas e/ou modificativas do direito em contraposição ao art. 561, do CPC, fundamento da demanda. Comprovar, ainda, que são possuidores de boa-fé, art. 1.201, CC, para fins do art. 1.219, do CC e que a posse é justa, art. 1.200, CC. (...)58 – DA INDICAÇÃO DAS PROVAS 59. Fixado os pontos controvertidos acima, verifica-se que o autor nada requereu, já os requeridos às fls. 832, requereram produção de provas, como: testemunhal, documental e pericial, as quais devem ser deferidas, declarandose precluso qualquer outro meio de prova não requerido pelas partes. 60. Em relação aos demais requeridos, verifica-se que se quedaram inertes, de modo que declaro preclusa a produção de provas pelos réus. 61. Impulsionando o feito e as provas, diante da complexidade da causa somada ao delongo tempo desde a ocupação, defiro como prova a PERÍCIA JUDICIAL para comprovação da existência/inexistência de POSSE AGRÁRIA por parte da autora: data da POSSE, TEMPO DE POSSE, CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL, prática de ESBULHO pelos réus, localização e destinação do imóvel ANTES E APÓS A INVASÃO, elaboração de mapas de sobreposição das áreas do autor com as áreas dos réus, descrevendo-os um a um, bem como, as benfeitorias realizadas pela parte autora no imóvel. Pelos requeridos, comprovarem a inexistência de esbulho mediante violência ou grave ameaça, indicação/levantamento das benfeitorias realizadas por estes, classificando-as em necessárias, úteis ou voluptuárias e avaliando-as; LEGITIMIDADE DA POSSE e/ou PROPRIEDADE (se a área é pública, privado ou em regularização) e situação ambiental atual; 62 - DA PERÍCIA I - Em relação à perícia deve ser formalizada em atenção ao preceituado no §8º do artigo 357 do CPC, passando a observar o disposto no artigo 465 também do CPC/15. II - Para tanto NOMEIO o(s) Sr(a). o setor de perícias deste Tribunal, para fins de realização da perícia e prestar esclarecimento necessários, SIGEO – SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DO TJPA, cuja data de início para realização desta designo para 28 e 29.03.2021, às 8h. III - A realização de perícia consiste no levantamento total da área descrita na petição inicial com a plotagem através de mapas ou documento similar, devendo individualizar a área descrita pelo autor e pelos ocupantes/réus, realizando-se em seguida memorial descritivo ou outro documento a fim de saber a exata localização dos ocupantes e se estão dentro do imóvel descrito pela autora (declinar a localização das áreas de posse atualmente ocupadas, dentro da antiga posse do autor); IV - Ainda, elaboração de Laudo Agrônomo do Imóvel Rural e ou outro de conhecimento do perito que relate, principalmente, sobre o tamanho e a localização do imóvel, se há indícios de posse exercida pelo autor e atualmente, se há posse por parte dos réus, levantamento da área utilizada no imóvel, como pastagens, agriculturas, efetivo pecuário, aspectos ambientais, degradação ambiental ou respeito a área de floresta (reserva legal e preservação permanente) e identificação e mensuração das benfeitorias, que forem por parte do autor e as realizadas pelos requeridos, bem como, tudo que se fizer necessário a fim de identificar: 1º o autor exerceu atos de posse no imóvel; 2º a posse se apresentava em regular cumprimento com a função social, levando-se em consideração os seguintes pontos: A - aproveitamento racional e adequado (se a área era produtiva, anterior o esbulho e atualmente, após a posse dos requeridos); B - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; C - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; D - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 3º Se houve abandono do imóvel por parte do autor e/ou ausência de esbulho violento por parte dos requeridos; 4º Se os requeridos exercem a melhor posse, o tempo aproximado destes ou se há desmatamento e desatendimento ao cumprimento da função social do imóvel atualmente, levando-se em consideração os mesmos pontos (A-D) acima; V – Laudo de Benfeitorias – com levantamento das benfeitorias existentes, classificando-as em necessárias, úteis ou voluptuárias, especificando a benfeitoria com seu respectivo proprietário/ocupante, com identificação e mensuração/valor, e as que tenham sido realizadas à época por parte do autor; VI – Laudos de avaliação do imóvel, levando-se em consideração no primeiro laudo o valor das benfeitorias realizadas e o valor da terra, conjuntamente; No segundo laudo, avaliar apenas o valor das benfeitorias realizadas pelos ocupantes; VII – Laudo ambiental, para identificar se há área de reserva legal, área de preservação ambiental e se estão sendo respeitadas, bem como, se há passivo ambiental, existência de dano significativo ou um risco potencial a propriedade, se possível com elaboração de mapas/carta imagem para demonstrar se o imóvel anterior ao esbulho havia área de mata/preservação/reserva legal; Se atualmente preservam área de matas, tamanho/quantidade; demonstrando assim a evolução, por fim, informar, caso existente danos, se estes impedem o cumprimento da função social a ser dada ao imóvel e se existente área já consolidadas. VIII – Se a posse dos requeridos, configura-se de boa-fé; IX – Classificação do imóvel (grande, média ou pequena propriedade) e se estes são áreas públicas ou estão sobrepostas a outras áreas públicas ou privadas; X - Em tempo, cientifiquem o SIGEO que deverá o Laudo responder todos os quesitos apresentados pelas partes, os apresentados pelo D. R. do Ministério Público e demais suplementares que serão apresentados. XI - Providencie a secretaria a intimação do perito nomeado para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca do múnus público, inclusive se está de acordo com a data ou indicando nova data, imediatamente. XII - Intime-se, ainda, as partes para no prazo de 15 (quinze) arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, bem como, indicar assistente técnico e apresentar quesitos, a contar da publicação deste. XIII - Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado. XIV – Não havendo impugnação, INTIME-SE o perito para dar início aos trabalhos, na data acima, devendo concluílos no prazo de 90 (noventa) dias, observando-se o contido no art. 473, do CPC. XV – Havendo alteração de data, horário e local pelo perito, proceda a secretaria com nova intimação das partes em relação da data, para ter início à produção da prova (CPC, art. 474). XVI - Após apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma delas, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, concedendo-se vista ao RMP, em seguida. XVII - Quanto à audiência de instrução e julgamento, deixo para designar após a apresentação do respectivo Laudo, diante da relevância da perícia fixada. XVIII - Advirto ao perito que o laudo pericial deverá ser elaborado em consonância com o disposto no artigo 473 do Código de Processo Civil, bem como que deverá assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (CPC, artigo 466, § 2º). 63 – DAS DEMAIS DILIGÊNCIAS I - Oficiem a ADEPARÁ da região do imóvel, para informar se a autora e seu representante legal, têm cadastros ou registros de GTAS, anexando aos autos cópia dos documentos pessoais; II - Oficiem ao IBAMA e SEMA-PA para que informe se há alguma restrição, ocorrência de bloqueios ambientais ou auto de infração em nome da autora e/ou da fazenda, referente a área do imóvel, objeto da lide, enviando junto com o ofício os dados e documentos necessários para viabilizar as respostas. III – Oficiem a Justiça do Trabalho, da comarca competente, para informar a este juízo se há ações trabalhistas em desfavor da parte autora/representante ou em nome da fazenda, referente ao imóvel, objeto de reintegração de posse. Ainda, oficiem a Delegacia do Trabalho a fim de que informe se houve atuações/fiscalizações e/ou autuações em desfavor da autora, enviando junto com o ofício os dados e documentos necessários para viabilizar as respostas. IV - Em relação aos demais pedidos dos réus, para apresentação de Imposto de Renda, indefiro-os por não haver necessidade de quebra de sigilo fiscal para comprovação de posse. V – Intimem a autora para anexar aos autos relação/cópia do livro de empregados que laboraram no imóvel, ou, comprovante de pagamentos de serviços prestados na área, nos termos do art. 186, da CF. VI - Oficiem ao INCRA, encaminhando-lhes cópia do georreferenciamento e memorial descritivo apresentados pela parte autora requisitando informações se o imóvel se encontra cadastrado/certificado junto ao SIGEF e o atual andamento do processo administrativo 56426.000553/2014-20, juntando se possível cópia dos mapas e demais documentos. E, no mesmo ato, informar se tem interesse em integrar à lide ou se há destinação/procedimento administrativo deste imóvel para fins de reforma agrária, no prazo de 30 (trinta dias, úteis); 64. INTIMEM-SE AS PARTES E O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA FACULTAR-LHE O EXERCÍCIO DO DIREITO PREVISTO NO ART. 357, § 1º, DO CPC, ASSIM SENDO, PEDIR ESCLARECIMENTOS OU SOLICITAR AJUSTES, NO PRAZO COMUM DE 5 (CINCO) DIAS, ADVERTINDO-AS QUE FINDO O PRAZO A DECISÃO SE TORNA ESTÁVEL. 65. Em tempo, expeça-se ofício a SEMMA-PA (do local do imóvel) e ao IBAMA, para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, se há em nome dos réus e/ou das Fazendas, infrações/autuações, referente a área ocupada, devendo informar no ofício as informações existentes em relação a estes, bem como, número de CPF e/ou CNPJ, caso existente. 66. Em relação a de audiência de instrução e julgamento, deixo para designá-la após a juntada aos autos do Laudo Pericial, acima determinado ou até decisão ulterior, para melhor análise processual dos fatos. 67. Intimem-se o autor para efetuar o pagamento das custas processuais intermediárias, para cumprimento das diligências acima, no prazo de 05 (cinco) dias. 68. Intimem-se. Cumpra-se. 69. Ciência ao Ministério Público, a Defensoria Pública Agrária desta decisão.”( PJe ID 45223008, páginas 1-15)

VOTO

PROCESSO Nº 0800749
-51.2022.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO/PA (VARA AGRÁRIA DA 5ª REGIÃO)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

15ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 11315396, PÁGINAS 1-17) E CAMILA SANTANA LOBO.

ADVOGADO: VINÍCIUS D. BORBA – OAB/PA 13.895-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Centra o argumento recursal no seguinte raciocínio jurídico: ausência dos requisitos à posse agrária, onde os pressupostos regulares se somam à função social da terra.

Da Reintegração de Posse – Requisitos Legais Presentes: Posse e Esbulho

- Função Social da Terra Rural

Estabelecida como Interdito Proibitório e regida pelos dispositivos 1.196 e ss.do Código Civil e 554 e ss. do Código de Processo Civil, a reintegração busca a retomada da posse perdida por ato de agressão de outrem.

Anderson Schreiber definiu perfeitamente o conceito dessa modalidade possessória:
[1]

22.5.2. Ação de Reintegração de Posse

Ação de reintegração de posse é o meio processual de que se pode valer o possuidor para recuperar a posse de que foi esbulhado. Esbulho é a perda da posse. Diferencia-se da turbação porque “em um caso, o possuidor é apenas incomodado, molestado; no outro, é excluído”. Se o possuidor não sofreu esbulho, descabe a ação de reintegração. A ação de reintegração de posse pode ser proposta contra o autor do esbulho ou contra o terceiro que recebeu a coisa sabendo que era esbulhada (art. 1.212).

Portanto, para subsistir o interdito possessório, é preciso comprovar inicialmente a posse e o esbulho nela praticado por ato de agressão terceiro, que inclui as invasões de terra rural.

Sob o enfoque nesses dois requisitos – Posse e Esbulho – percebo o acerto da antipatizada no exame jurídico em questão, a não sofrer nenhum retoque quanto à proteção possessória dada à área rural denominada “Fazenda Nossa Senhora de Penha”, de 911,4945 ha, localizada no município de Água Azul do Norte, onde a Agravada explora atividade agropecuária.

Posse Agrária

Sob a ótica do Código Civil Pátrio, na disposição do artigo 1.196, Possuidor,
in verbis,
é
:
“todo
aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, cuja aquisição dar-se-á,
in verbis
, “desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.” (Artigo 1.204 do Código Civil Pátrio).

Inclina-se, portanto, a nossa legislação à teoria objetiva da posse, protegendo-a tanto na forma direta quanto na indireta, desde que ambas estejam de boa-fé e destituídas de quaisquer atos de agressão.

Na posse direta, então, está quem age de boa-fé, comportando-se como se proprietário fosse por cuidar do espaço assumido, na crença de tê-lo tomado por

não pertencer a ninguém. Cito o exemplo dado por Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho
[2]
:

“Mesmo que o sujeito não seja o proprietário, mas, se se comporta como tal — por ex., plantando, construindo, morando —, poderá ser considerado possuidor.”

Por outro lado, quem invade uma área de terra, sabendo estar caracterizada por muros, cercas, cercados, plantas vivas, piquetes e visualizada por gados e plantações, não pode ser tido como possuidor de boa-fé, porque adentrou ilegalmente sabendo que o território era de um particular seja mediante propriedade, seja por posse indireta.

Segundo circunstância fática apurada pelo julgador primevo, o Agravado adquiriu a área “em
25.10.2003, conforme contrato de compra e venda. Que visando atender a legislação fizera registro do formulário de regularização do imóvel junto ao INCRA em data de 26.08.2014, com toda documentação pertinente e desde então veem cumprindo com a função social da propriedade.” ( Pje ID 45223008, página 1, item 3).

A farta documentação acostada nos autos principais provam a posse da Agravada, destacando-se o (i) CAR – Cadastro Ambiental Rural junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/PA(Pje ID 31260853., página 3); (ii) Declaração nº 19/2014 emitido pela Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal do Ministério do Desenvolvimento Agrário ( Pje ID 31260859, páginas 6-7) e (iii) Requerido para Certificação de Imóvel Rural emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

De outro norte, a antipatizada concluiu pelo exercício da posse mansa e pacífica do bem, após colher os meios de prova orais em sede de audiência de justificação, cujo excerto passa a integrar o presente voto, diante de sua importância jurídica:

“44. No caso concreto, pela análise dos autos, pelos depoimentos das testemunhas em audiência de justificação e inspeção judicial, verifica-se que a autora realmente detinha a posse mansa e pacífica do imóvel, de modo direto e duradouro.

........................................................................................................

45. Além dos requisitos para a possessória, a parte autora ainda comprovou que encontra-se em trâmite pedido de regularização através das vias administrativas (processo 56426.000553/2014-20-INCRA), anexou ainda, memorial descritivo e georreferenciamento, demonstrando a localização e individualização da área, sendo, por ora, desnecessário a reiteração de Ofício ao INCRA, para encaminhar certidão de atualização neste sentido

........................................................................................................

46. Há ainda comprovação de que a autora vinha procedendo com a conservação da área de APP e Reserva Legal do imóvel, conforme declarado no CAR e pelo relatório da autoridade policial que constatou áreas de matas e pequenos ilícitos ambientais após a invasão.”( PJe ID 7968729, páginas 9 e 10)

Indubitavelmente, o esforço documental da Agravada sustentado pela investigação processual em audiência inaugural revela, no mínimo, o exercício da posse indireta da área rural, dispensando a extensão desse raciocínio jurídico, dada o acerto da proteção possessória a ensejar a reintegração do espaço invadido.

Adiciono, ainda, que o nível dos documentos apresentados prova a função social do uso da terra enquanto agrária, destacando o procedimento de certificação junto aos Órgãos Competentes, dentre tais o INCRA dada a satisfação das exigências legais citando como exemplo: (i) cartão de produtor rural, (ii) guia de transporte animal e (iii) notas fiscais de insumo agrícolas. ( PJe ID 31260861, página 2).

Esbulho
.

A entrada na área rural não fora permitida e tampouco autorizada pela Agravada, daí os recorrentes Boletins de Ocorrência Policial comunicando a invasão na terra e a derrubada de cercas, extração irregular de madeiras (Pje ID 31260869, páginas 4-5 e PJe ID 31260992, páginas 1-5 e PJe ID v31260994, páginas 1-8), sem perder de vista a ameaça, inclusive armada à Agravada.

Ora, quem entra

em um espaço rural derrubando cercas limítrofes, cortando árvores irregularmente e andando em grupos de forma armada, é invasor, que afasta qualquer alegação de tê-la de boa-fé, promovendo

o inequívoco esbulho a permitir a reintegração.

Nesse trilhar, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem decidindo, destacando julgado da lavra do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, na relatoria do Recurso de Apelação Cível nº 0005669-42.2007.814.0028, que assim ementou:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Argumentações dos apelantes não merecem prosperar, em razão da insuficiência de provas no que concerne ao exercício de sua
posse
legitima sobre área invadida, não sendo suficiente o argumento utilizado acerca da função social que, diga-se, no presente caso, considerando-se as provas dos autos, não merece prosperar.

2.
O apelado demonstrou, de fato, que na área em litígio eram desenvolvidas atividades de pecuária e extração de madeiras, bem como um projeto de manejo florestal sustentável, devidamente averbado perante o cartório de imóveis em outubro de 2003, corroborando, ainda, a oitiva de testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação prévia, afirmando a existência da
posse
pelo ora apelado, consubstanciada na criação de aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) cabeças de gado, consequentemente, caem por terra todas as argumentações vazias articuladas no Apelo.

3. Em atenção aos termos do item “i” da medida cautelar proferida pelo Min. Roberto Barroso na ADPF 828/DF, impõe-se a suspensão da ordem de desocupação até 31/10/2022.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.” (11055128, 11055128, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-06, Publicado em 2022-09-14. O negrito é meu)

Como antes mencionado, quebrável e fino é o argumento recursal, a não mais permitir a extensão da discussão dado precedente desta Corte de Justiça, sustentado o acerto da hostilizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura segundo fundamento acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
SCHREIBER, A. Manual de direito civil contemporâneo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[2]

GAGLIANO, P. S.; FILHO, R. P. Manual de direito civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 21/03/2023